Tribunal: TJDFT
Processo: 0723152-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723152-32.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: JUAREZ DA SILVA SANTAREM, BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. - ME APELADOS: BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. - ME, JUAREZ DA SILVA SANTAREM DESPACHO A apelação da Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME foi interposta em 3.2.2022 desacompanhada do respectivo preparo recursal (id 33223440). A empresa apelante juntou aos autos a guia e o comprovante de recolhimento apenas no dia 7.2.2022. Verifica-se, inclusive, que a emissão da guia de recolhimento e o pagamento da despesa processual ocorreu neste dia, isto é, em data posterior à interposição do recurso (id 33223444 e id 33223445). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator